Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para localização de eventual patrimônio do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) no âmbito do cumprimento de sentença, com a finalidade de localizar patrimônio do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A satisfação do crédito exequendo depende da identificação de bens penhoráveis do executado, incumbindo ao credor, nos termos do art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil, indicar patrimônio suscetível de penhora. Não é atribuição do Poder Judiciário substituir a parte na realização de diligências ordinárias de localização.
4. A expedição de ofícios a órgãos públicos ou entidades privadas constitui medida excepcional e subsidiária, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, em observância ao dever de cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofícios a órgãos públicos ou entidades privadas para localização de bens do devedor constitui medida excepcional e subsidiária, somente admissível quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de pesquisa patrimonial pelo exequente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inc. II, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI no 0737688-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 9.3.2022; AI no 0734387-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022; AI no 0724829-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.10.2021.